Tribunal: TJDFT
Processo: 0716738-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CC. ART. 15 DA LEI N. 5.478/1968. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO FILHO ADOLESCENTE MENOR DE IDADE, VÍTIMA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO GENITOR. AUMENTO DAS NECESSIDADES. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO SOCIOECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu/alimentando contra sentença que julgou procedente o pedido revisional para reduzir a obrigação alimentar para valor correspondente a 1 (um) salário mínimo.

2. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.

3. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil e do art. 15 da Lei n. 5.478/1968.

4. As necessidades do filho que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. No particular, destaca-se que o genitor foi condenado criminalmente por estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, contra o alimentando e seu irmão, conforme sentença transitada em julgado nos autos do processo n. 0027956-31.2014.8.07.0001. Nesse contexto, importante considerar que, para o restabelecimento do equilíbrio psíquico, o adolescente necessita do acompanhamento de profissionais capacitados, o que aumenta suas necessidades materiais. Em razão da presunção das necessidades materiais do alimentando, que ainda não atingiu a maioridade civil, reputa-se razoável a estimativa de gastos mensais apresentada, levando-se em consideração a idade, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que está inserido.

5. Se a prova produzida nos autos não demonstra a superveniência de mudança na situação financeira do alimentante, conforme previsto no art. 1.699 do Código Civil e no art. 15 da Lei n. 5.478/1968, incabível a redução da obrigação alimentar. Precedentes do e. TJDFT.

6. Diante da ausência de elementos capazes de evidenciar a alteração das possibilidades do alimentante, a r. sentença recorrida deve ser reformada para julgar improcedente o pedido revisional. A obrigação alimentar fixada nos autos do processo n. 0708818-16.2019.8.07.0016 representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades do adolescente.

7. Recurso conhecido e provido.